Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717871-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GOMES RABELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu tutela de urgência para estorno da quantia de R$ 12.902,59 descontada da conta do autor/agravante em razão de fraude (golpe do motoboy). O agravante alega, em síntese, que: 1) tem 72 anos e, em 08/01/2020, foi vítima de golpe a partir de uma ligação do banco, que teria identificado uma transação irregular em seu cartão; 2) no mesmo dia, entregou seus cartões ao representante do banco que compareceu a sua residência; 3) em 10/01/2021, comunicou o golpe ao banco agravado; 4) os saques ocorreram até 19/01/2021; 5) em vez de o BRB analisar o que havia de errado com as transações bancárias e bloqueá-las (pois ultrapassavam o limite diário) ou ao menos entrar em contato com o agravante, acabou auxiliando a realização das fraudes com o aumento automático do limite do cheque especial para R$ 11.200,00 à medida em que os gastos iam sendo efetuados; 6) contratou empréstimo para regularizar o saldo de sua conta; 7) é dever das instituições financeiras aprimorar os sistemas de segurança para coibir fraudes. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja estornado o valor de R$ 12.902,59. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois essa questão demanda uma análise mais profundada dos elementos constates dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório. Além disso, a tutela requerida tem natureza satisfativa, o que impede a sua concessão. Nesse sentido: “(...) 2. A medida antecipatória da tutela requerida pelo autor tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. (...)” (Acórdão 1336663, 07026533020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator